Tribunal: STF
Processo: ARE 1590510
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Luci Mary de Araújo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 7):

Apelação. Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Diretora de escola. Aposentadoria especial. Funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico que integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 1.039.644/SC (Tema 965). Autora que se exonerou do cargo de professora para assumir o cargo de diretora. Hipótese que não se adequa ao julgado pelo STF no Tema 965. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso não provido.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 40, § 5º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 9, fls. 5, 6 e 8):

[...]	
Por sua vez, registra-se que o voto do n. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI afastou qualquer dúvida acerca da aplicação da Lei Federal n.º 11.301/2006 para a estrutura do Quadro do Magistério público paulista. 
E evidentemente, Excelências, a Recorrente merece a tutela jurisdicional, pois, foi exatamente esse formato que motivou o n. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI a manifestar voto favorável à concessão de aposentadoria especial aos Diretores de Escola titulares de cargo.
E denota-se que o raciocínio para tanto é muito simples. 
O julgamento da ADI 3.772/DF, devido à heterogeneidade dos sistemas organizacionais estaduais. 
Segundo se observa, a axiologia que levou este Supremo Tribunal Federal a decidir conforme acima, consiste na possibilidade de existirem especialistas em educação que não ascenderam ao cargo, necessariamente, pela via da carreira do magistério. 
Ou seja, a Lei Federal n.º 11.301/2006 não se aplicaria aos cargos onde, a precedente atuação como Professor, não fosse conditio sine qua non para o exercício das funções de Diretor de Escola, por exemplo. 
Cabe esclarecer também, Excelências, por amor ao debate, que os ditames constantes do artigo 5º, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual n.º 444/1985, foram revogados, porém de forma tácita, pela Lei Complementar Estadual n.º 836/1997. 
[...]
A referida Lei Complementar n.º 836/1997 instituiu novo plano de carreira para o magistério público oficial do Estado de São Paulo, de modo que, atualmente, os cargos de Diretor de Escola integram a classe denominada de suporte pedagógico. 
Tão somente pela nomenclatura – classe de suporte pedagógico – nota-se, em rasa cognição, clara a influência desta classe nas funções de assessoramento pedagógico, afinal, no contrário, o Legislador não teria se valido desta denominação. 
Por outro lado, aprofundando um pouco mais a análise, verifica-se que a Lei Complementar Estadual n.º 836/1997 exige que, para ascender ao cargo de Supervisor de Ensino, o concursando comprove ter atuado por, no mínimo, 08 (oito) anos de efetivo exercício nas funções de magistério (Anexo III a que se refere o artigo 8º). 
[...]
Resta cristalino, portanto, que o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial. 
Não obstante, vejamos que se o Constituinte quisesse efetivamente limitar a aplicação do § 5º do artigo 40 da Constituição Federal apenas aos docentes, teria ele registrado como exigência para tanto a expressão: “tempo de serviço efetivamente prestado nas funções de professor”, e não como consta: “tempo de efetivo exercício das funções de magistério”. 
Portanto, detida análise do então exposto, certo que não cabe à Administração Pública dar interpretação destoante daquela registrada pelo Poder Judiciário, principalmente, quando a posição desta Suprema Corte se fez muito clara e precisa (caso da ADI 3.772/DF).
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Ademais, cuidou de registrar como não caracterizada a hipótese de recurso extraordinário por fundamento no art. 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 13, fls. 1 e 2):

[...]
No entanto, o recurso não merece trânsito pela alínea a. 
Com efeito, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
Sob o pálio da alínea c, conforme anotado noARE 646.035 AgR/SP, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2011, “incabível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “c”, da Constituição da República, quando não há aplicação de lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição.” No mesmo sentido: RE 870.577 AgR/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Luci Mary de Araújo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 15, fls. 4, 5 e 6):

[...]
II – DA VIABILIDADE DE TRÂNSITO COM FUNDAMENTO NA ALÍENA “A” DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
Excelências, com a devida vênia, não se sustenta juridicamente a negativa de seguimento imposta pelo Tribunal a quo. 
Importante recordar que a matéria em testilha já foi objeto de julgamento da ADI 3.772/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da norma legal à casos idênticos ao presente.
Tal questão, inclusive, foi devolvida ao Supremo Tribunal Federal por meio da Controvérsia 53 (ARE n.º 647.722), e também já foi julgada nos ARE’s n.º 1.066.338 e n.º 1.040.863, prevalecendo a possibilidade da concessão da aposentadoria especial de magistério em casos como o presente. 
[...]
III – DA VIABILIDADE DE TRÂNSITO COM FUNDAMENTO NA ALÍENA “C” DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
O apelo extremo também comporta trânsito pela alínea “c”. 
Conforme se verifica, a presente ação busca combater ato administrativo, emanado do Governo do Estado de São Paulo, qual restringe acesso a direito constitucional expresso, contido no artigo 40, § 5º, da Constituição da República. 
Não obstante, contraria também entendimento pacífico desta Suprema Corte, algo que, com a devida vênia, torna incontestável o descompasso do julgamento válido do ato administrativo impugnado em face da Carta Magna. 
Logo, uma vez que, claramente, v. Acórdão se desalinha do balizamento constitucional vigente, não se tem dúvidas acerca da viabilidade do Extraordinário com fulcro na alínea “c” do artigo 102 da Constituição da República. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos. 

Explico:

O acórdão recorrido, ao expor sobre as atribuições consideradas como funções de magistério, à luz da tese fixada no Tema n. 965 da Repercussão Geral, apreciou também as circunstância do caso concreto, concluindo que a recorrente não dispunha de “tempo de serviço prestado como diretora, em cargo de provimento originário, para fins de aposentadoria especial” (eDoc 7, fl. 7):

[...]
No caso em tela, a impetrante foi exonerada do cargo de professora e, posteriormente, nomeada para o cargo de diretora de escola (fls. 54/56). Com efeito, não há que se cogitar o cômputo do tempo de serviço prestado como diretora, em cargo de provimento originário, para fins de aposentadoria especial.
[...]

Dissentir das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem demandaria acurado reexame do acervo fático-probatório do processo, ao arrepio do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, tratando-se de recurso interposto em ação de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Súmula n. 512/STF).

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente